Tribunal: TJES
Processo: 5013550-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013550-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAGNO CORREIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013550-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGNO CORREIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DE EVASÃO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu o pedido de saída temporária, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo em razão de histórico disciplinar negativo. A defesa sustenta cumprimento de lapso objetivo e existência de atestado de bom comportamento carcerário, alegando que falta grave já punida não pode gerar efeitos indefinidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta grave de evasão, ainda que já sancionada, pode ser considerada para aferição do requisito subjetivo da saída temporária; (ii) estabelecer se o atestado de bom comportamento carcerário basta, isoladamente, para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saída temporária constitui benefício condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da LEP.

O requisito subjetivo não se limita ao atestado de bom comportamento carcerário, devendo ser analisado o histórico de execução da pena, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 660.197/SP).

A prática de evasão logo no início do cumprimento da pena, com permanência foragido por um mês, compromete a confiança necessária para concessão de benefício que envolve saída extramuros.

A gravidade e a proximidade temporal da falta grave autorizam a negativa do benefício, sendo precipitada a concessão após breve lapso desde a nova progressão ao semiaberto (AgRg no HC 1.003.898/ES).

O princípio da ressocialização não elimina a necessidade de consolidação do mérito, sob pena de frustrar os objetivos da pena e colocar em risco a segurança social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo da saída temporária exige a análise global do histórico de execução da pena, e não apenas o atestado de conduta carcerária.

A prática de evasão configura falta grave que compromete a confiança necessária para a concessão de benefícios extramuros.

A concessão de saída temporária após falta grave demanda período razoável de observação da conduta prisional para comprovar evolução positiva.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 735.765/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 25.08.2021; STJ, AgRg no HC 1.003.898/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013550-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGNO CORREIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAGNO CORREIA FERREIRA
em face da r. Decisão (ID 15501468, pp. 392/395), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução tombada sob nº 2000582-22.2023.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício da saída temporária ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo, em razão do histórico disciplinar do reeducando.

Nas razões recursais (ID 15501468, pp. 398/405), a Defesa requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, sustentando que o apenado já cumpriu mais de um quarto da pena e ostenta atestado de bom comportamento carcerário atualizado, de modo que a decisão agravada teria se apoiado em falta grave já punida e reabilitada, não podendo esta gerar efeitos negativos por tempo indeterminado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

À luz de tal contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022).

Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A decisão agravada fundamentou-se na verificação da ausência dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício, especialmente os incisos I e III, supramencionados.

Nesse sentido, deve-se pontuar que o benefício postulado de saída temporária fora indeferido em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (incisos I e III).

Desta feita, em relação ao requisito subjetivo, este pode ser aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

No caso em questão, o agravante teve atestado de boa conduta carcerária (Mov. 179.1, do SEEU) emitido pela unidade prisional.

Nada obstante, o referido documento não indica, necessariamente, o preenchimento do requisito subjetivo sobre o tema.

No caso concreto, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo, com regime inicial fixado no semiaberto. Em junho de 2024, quando contava com apenas 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de cumprimento da reprimenda, durante o exercício de trabalho externo, cometeu falta grave de evasão, permanecendo foragido por 01 (um) mês, vindo a ser recapturado somente após esse período. Em razão do ocorrido, sofreu regressão ao regime fechado, com perda de 02 (dois) dias remidos e alteração da data-base.

Tal conduta evidencia que o apenado não demonstrou comportamento satisfatório durante a execução da pena. Nesse sentido:

A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).

Destaco que as saídas temporárias não constituem um direito absoluto. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, considerando a compatibilidade do apenado com os objetivos da pena e a ressocialização.

Observa-se que, em junho de 2025, o apenado voltou a progredir ao regime semiaberto, ocasião em que requereu o benefício das saídas temporárias. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, destacando que a conduta pretérita evidencia a ausência de requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a falta grave já foi punida e não poderia servir indefinidamente como óbice à fruição de novos direitos, invocando o princípio da ressocialização, o direito ao esquecimento e a vedação de penas de caráter perpétuo. Contudo, a argumentação não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para aferição do requisito subjetivo, deve ser analisado todo o histórico de execução da pena, sem limite temporal rígido, cabendo ao julgador valorar a gravidade da falta e a proximidade temporal de sua ocorrência (AgRg no HC n. 1.003.898/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

No mesmo sentido, reconhece-se que a evasão constitui falta grave que compromete a confiança necessária para a concessão de benefícios que impliquem saída extramuros, sobretudo quando ocorrida no início do cumprimento da pena e após tão curto período de encarceramento.

A circunstância de o agravante ter se evadido quando cumpria apenas 01 ano e 05 dias de prisão, vindo a ser recapturado somente após um mês, revela desprezo absoluto pelas regras do regime semiaberto e demonstra clara inaptidão para o convívio social sem vigilância.

O comportamento, por sua gravidade e pela forma como se deu, não se apaga automaticamente com o decurso de tempo, exigindo-se maior período de observação da conduta prisional para que se possa aferir eventual evolução positiva.

Ainda que haja atestado recente de bom comportamento, é precipitada a concessão de saídas temporárias após tão breve lapso desde a progressão ao regime semiaberto. O apenado foi agraciado com nova progressão em junho do presente ano e, conforme prevê a Lei de Execução Penal, somente fará jus ao benefício aquele que, já no regime semiaberto, cumprir determinado lapso da pena e tiver o benefício compatível com os objetivos da sanção, nos termos do artigo 123 da LEP. A doutrina destaca que tais requisitos se relacionam com os aspectos da reeducação e da ressocialização, o que exige efetiva consolidação do mérito.

Diante disso, não é possível aferir de forma adequada a evolução comportamental do agravante no regime semiaberto, razão pela qual a prudência impõe aguardar, em resguardo da finalidade do instituto e da segurança social.

Dessa forma, ausente o requisito subjetivo exigido pelo art. 123, da LEP, não há como acolher a pretensão defensiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)